Tribunal: TJES
Processo: 0003704-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003704-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM.
EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, a aplicação da fração de 1/6 para as agravantes, o decote da qualificadora do motivo torpe e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) saber se há bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal; (iii) definir a fração adequada de aumento pelas agravantes; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença; e (v) analisar o cabimento da gratuidade de justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na negativação de vetores do art. 59 do Código Penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, antecedentes desfavoráveis, personalidade voltada à prática criminosa, circunstâncias e consequências gravosas, inexistindo ilegalidade ou desproporção.
5. Configura
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, quando a mesma circunstância fática já serviu para qualificar o delito pelo art. 121, §2º, IV, do Código Penal, impondo-se sua exclusão.

6. Mantém-se a agravante da reincidência, sendo legítima a fração aplicada, pois inexistente critério legal fixo, cabendo ao julgador definir o quantum de forma motivada.

7. O reconhecimento da qualificadora do motivo torpe encontra amparo probatório e está resguardado pela soberania dos veredictos, não se mostrando manifestamente contrário à prova dos autos.
8. O pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a situação econômica do condenado.
9. Redimensionada a pena para 25 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para excluir a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal e redimensionar a pena para 25 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

Configura
bis in idem
o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal quando a mesma circunstância fática já tiver sido utilizada para qualificar o homicídio pelo art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A revisão da dosimetria em grau recursal limita-se ao controle de legalidade, preservando-se a pena-base fixada com fundamentação concreta e idônea.

A exclusão de agravante não implica obrigatoriedade de aplicação da fração mínima de 1/6 para a agravante remanescente, inexistindo critério legal fixo.

A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença somente pode ser afastada quando manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “c”, e XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 68 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 315, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do STJ quanto à vedação ao
bis in idem
na dosimetria e à possibilidade de exasperação da pena-base quando presentes elementos concretos de maior reprovabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
3704
-
47
.20
23
.8.08.00
24

AP
ELAN
TE: WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO DE AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO DE AQUINO
,

em razão da sentença prolatada pelo Juiz(a) de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri de Vitória/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R
equer
a defesa d
o apelante
a revisão da dosimetria, com (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) o decote da
agravante
capitulada no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal; (iii) a adoção da fração de 1/6 para o cálculo de aumento de pena das agravantes reconhecidas; (iv) o decote da qualificadora do motivo torpe; e (v) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O cerne do recurso reside na
revisão da dosimetria,
com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma indevida e desproporcional.

A
exordial acusatória narra que, no dia dos fatos, o ora apelante
Washington Luiz Nascimento de Aquino
, agindo em comunhão de desígnios e com nítida intenção de matar, dirigiu-se ao local onde se encontrava a vítima Romeo Pamarim Neto. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por uma
disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas
, uma vez que o acusado pretendia eliminar um rival para consolidar o domínio da atividade ilícita na região de Andorinhas, em Vitória. A narrativa ministerial descreve que a execução ocorreu mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual foi surpreendido em via pública por diversos disparos de arma de fogo efetuados à queima-roupa, sem qualquer oportunidade de reação, resultando em ferimentos letais que foram a causa eficiente de sua morte.

O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O exame da dosimetria em grau recursal deve ater-se ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados, corrigindo-se apenas eventuais discrepâncias gritantes ou manifesta arbitrariedade na fixação da pena pela instância anterior.

No que tange à
primeira fase
da dosimetria, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe, visto que o magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea a negatividade de diversos vetores do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade extrapolou o ordinário diante da execução mediante disparos à queima-roupa e premeditação; os antecedentes foram comprovados por condenação definitiva anterior; a conduta social e a personalidade revelaram-se desfavoráveis pelo envolvimento habitual com o tráfico e a frieza extrema; as circunstâncias do crime evidenciaram audácia no
modus operandi
e as consequências foram gravíssimas, com impacto psíquico e físico devastador no núcleo familiar da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a pluralidade de disparos e a violência exacerbada justificam a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em redução ao mínimo legal quando presentes elementos concretos de maior reprovabilidade.

Assim,
verifica-se que o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação específica, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, que extrapolam os dados inerentes ao tipo penal. Assim, a negativação dos referidos vetores atendeu aos ditames dos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal. Inexiste, portanto, ausência ou genericidade de fundamentação.

No mesmo sentido, mostra-se acertada a negativação dos demais vetores, uma vez que o juízo sentenciante evidenciou, de maneira concreta e individualizada, a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, a conduta social marcada por desvio comportamental relevante, a personalidade reveladora de frieza, agressividade e ausência de empatia, bem como circunstâncias do crime que extrapolaram o padrão ordinário do tipo penal, diante do modo de execução sorrateiro e extremamente violento, além de consequências excepcionalmente gravosas, com repercussões profundas e comprovadas no núcleo familiar da vítima.

Logo, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme pretende o recorrente.

Quanto à
segunda fase
do cálculo dosimétrico, assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

Verifica-se que o magistrado de piso incorreu em
bis in idem
ao reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (recurso que dificultou a defesa), pois tal circunstância já havia sido utilizada pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime (artigo 121, §2º, inciso IV).

Uma vez que o fato de a vítima ter sido surpreendida em via pública serviu para estruturar o tipo qualificado, não pode ser novamente valorado como agravante genérica sob pena de dupla punição pelo mesmo fundamento fático. Por outro lado, a fração de aumento aplicada para a agravante remanescente da reincidência deve ser mantida, uma vez que o ordenamento não impõe fração rígida, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade motivada, fixar o
quantum
proporcional à gravidade da reincidência específica em crime doloso contra a vida.

No que concerne ao pedido de
decote da qualificadora do motivo torpe
, o pleito esbarra na soberania dos veredictos, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi motivado por disputas territoriais do tráfico de drogas, conclusão que encontra amplo suporte probatório nos autos. Dessa forma, não cabe ao Tribunal de Justiça substituir a vontade dos jurados quando a decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos, mantendo-se, portanto, a incidência da qualificadora do inciso I do §2º do artigo 121.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em 21 anos de reclusão, ante a correta fundamentação das circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, afasto a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", CP) para evitar o
bis in idem
, mantendo apenas a agravante da reincidência.

Aplicando o aumento proporcional de 4 anos anteriormente estabelecido pelo magistrado apenas para a reincidência (conforme fundamentação de que cada agravante elevaria a pena em patamares específicos), a pena intermediária fixa-se em 25 anos de reclusão. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a
pena definitiva resta estabilizada em 25 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No mais, pugna o recorrente seja adotada a fração de 1/6 para o cálculo de aumento de pena das agravantes reconhecidas. No entanto, sem razão.

Na hipótese, o magistrado explicitou de forma clara os fundamentos que justificaram a elevação da reprimenda em patamar superior ao mínimo pretendido pela defesa, considerando a intensidade das circunstâncias agravantes reconhecidas e sua repercussão concreta na censurabilidade da conduta.

Por fim,
busca o apelante o deferimento da gratuidade de justiça, objetivando a isenção/suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

É de sabença, que
o pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferir a real situação financeira do condenado e a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, redimensionando a sanção definitiva para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.